Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710512-14.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS ANFARMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS ANFARMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS – ANFARMAG se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Sustentam que o acórdão recorrido ofendeu diretamente dispositivos constitucionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 30632652, para que todas as intimações da parte agravada FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados André Zonaro Giacchetta, OAB/SP sob o no 147.702, Priscila Oliveira Prado Faloppa, OAB/SP sob o no 344.089, Daniela Seadi Kessler, OAB/RS sob o no 87.864, e Laís de Oliveira e Silva, OAB/DF sob o no 59.384. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004